Tribunal: TJPA
Processo: 0001484-75.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001484-75.2015.8.14.0061
APELANTE: MARIA DE LOURDES GOMES DAS NEVES

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISO EM NORMA ESPECÍFICA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o Ente Federativo poderá estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade, na forma estabelecida pela sua legislação local.

2.
In casu
,
o adicional de insalubridade está disposto no artigo
art. 12, §2º,
da
Lei 8.654/10
. Em que pese a
legislação em comento reconhecer, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional (critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade).

3. O dispositivo mencionado indica que apesar de existir na legislação municipal previsão para pagamento do adicional, este se apresenta de forma genérica, ignorando as peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional (critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade). Portanto, no âmbito do Município de Tucuruí há necessidade de norma regulamentadora específica para que possa ser dado efetividade aos dispositivos contidos na sua Lei em comento.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 03 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE LOURDES GOMES DAS NEVES
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que nos autos da
AÇO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, julgou parcialmente procedente a ação, no seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o presente processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso Ido Código de Processo Civil e:

1. INDEFIRO o pedido de pagamento de adicional de insalubridade formulado na inicial;

2. DEFIRO o pedido de obrigação de fazer consubstanciada na obrigação do município restabelecer o valor do ticket alimentação do requerente para o valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ate o limite máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser convertido em favor do autor da ação;

3. Defiro o pedido do pagamento da diferença do valor devido no ticket alimentação (R$ 315,00) e o valor efetivamente pago (R$ 236,25), desde o mês em que houve a primeira redução ate a data do estabelecimento ao valor fixado nesta sentença. Todavia, a quantia devera ser fixada em fase de liquidação, haja vista a impossibilidade deste juízo ter conhecimento sobre todos os meses em que o valor efetivamente foi pago a menor.

4. Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC a partir da data de cada valor pago a menor, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês, também a partir da data do evento danoso, ou seja, da data de cada valo pago a menor (...)

Irresignada, Maria de Lourdes Gomes das Neves interpôs Recurso de Apelação (id. 3747011).

Em suas razões recursais, aduz que a sentença deve ser reformada com relação ao pedido do adicional de insalubridade.

Alega que o Município apelado não cumpriu com o que determina a Lei Municipal n. 8654/10 no que tange ao pagamento do adicional de insalubridade.

Informa que não houve invasão de competência legislativa, pois a Lei Federal autoriza o ente municipal a legislar sobre o percebimento do adicional de insalubridade, ao passo que a Lei Municipal dispõe de forma clara sobre o pagamento do adicional de insalubridade para os agentes comunitários de saúde e para os agentes de combate às endemias.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, para que seja deferido o pedido de pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento).

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, face a ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal se a apelante faz jus ou não ao recebimento do adicional de insalubridade.

Inicialmente, ressalto que são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, inciso XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.”

Por conseguinte, tendo em vista que a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, o referido adicional foi excluído dos direitos estendidos aos servidores públicos, nos seguintes termos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admisso quando a natureza do cargo o exigir”.

Nota-se, portanto, que o inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que trata do adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, não está mais incluído no rol do § 3º do artigo 39, que estende aos servidores públicos os direitos daqueles.

A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos; apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Assim, deve-se admitir que, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal:

“
De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República”
(Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal.
(RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)”

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos. Isso porque, a Administração Pública encontra-se submetida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da constituição Federal, que assim estabelece: “
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
”

A Excelsa Corte também firmou o posicionamento de que os agentes de saúde, quando submetidos ao regime estatutário não fazem jus ao pagamento de adicional de insalubridade por mera analogia às normas celetistas, sendo indispensável a produção de lei específica sobre a matéria.

No caso dos autos, o adicional de insalubridade possui previsão no artigo
art. 12, §2º,
da
Lei Municipal n. 8.654/10,
com a seguinte redação:

"Art. 12. Fica criado, no Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal da Saúde, Quadro de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias destinado a promover, no âmbito do SUS, ações complementares de vigilância epidemiológica a endemias, no quantitativo e padrões salariais iniciais estabelecidas na forma do Anexo desta Lei.

(...)
§ 2° Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate as Endemias fazem jus a um adicionai de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos de que trata o Anexo desta Lei.”

O dispositivo acima mencionado indica que apesar de existir na legislação municipal previsão para pagamento do adicional se apresenta de forma genérica, porém ignora completamente as peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional (critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade). Portanto, no âmbito do Município de Tucuruí há necessidade de norma regulamentadora específica para que possa ser dado efetividade aos dispositivos contidos na sua Lei Orgânica, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACÓRDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, no divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

(STF - ARE: 1013010 PB - PARAÍBA 0000149-92.2012.8.15.0321, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data de Publicaço: DJe-267 16/12/2016). (grifos nossos).

Portanto, no caso em tela, por falta de regulamentação legal específica, não há que se falar em obrigatoriedade da municipalidade em pagar adicional de insalubridade. Neste sentido já julgou esta Corte:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇO CÍVEL.
AÇO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ÁREA DA SAÚDE. PREVISO DO ADICIONAL NO ESTATUTO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PREVISO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISO EM NORMA ESPECÍFICA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISO UNÂNIME 1 ? A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades insalubres e as alíquotas a serem aplicadas. 2 ?
Para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação estabelecendo os graus e os percentuais do adicional de insalubridade. Do contrário, no há obrigação de Município efetuar o respectivo pagamento do benefício em ação de cobrança.
3 ? Para tal, antes, a lacuna referida deveria ser sanada mediante o competente mandado de injunção. Desse modo, ainda que haja previsão do referido adicional no art. 73 da Lei nº 2.177/05, acima referida, tal adicional não pode ser garantido, em razão da ausência de definição dos graus e dos percentuais do mencionado benefício. 4- A analogia das legislações estaduais e municipais com a Lei n. 8.112/90 somente é possível se houver omissão no tocante a direito de cunho constitucional, que seja autoaplicável, bem como que a situação não dê azo ao aumento de gastos; em suma, ela precisa ser avaliada caso a caso e com parcimônia. 5. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade. (TJPA, 2018.03824247-90, 195.925, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em Não Informado(a)) – Grifo nosso

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇAO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 10/05/2021